Tribunal: TJSP
Processo: 2057683-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Penhora de faturamento. Medida extrema e excepcional. Prévia penhora de imóvel avaliado em montante superior ao débito exequendo. Localização de veículos ainda não avaliados. Ausência de avaliação e apuração de eventual dificuldade de venda dos bens listados pelo Sr. Oficial de Justiça e dos bens oferecidos à penhora. Ausência dos requisitos legais para a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Penhora de faturamento. Medida extrema e excepcional. Prévia penhora de imóvel avaliado em montante superior ao débito exequendo. Localização de veículos ainda não avaliados. Ausência de avaliação e apuração de eventual dificuldade de venda dos bens listados pelo Sr. Oficial de Justiça e dos bens oferecidos à penhora. Ausência dos requisitos legais para a imposição subsidiária da penhora de faturamento.
Recurso provido.